Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUNTENÇÃO DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão veiculada na inicial é de anular processo judicial, alegando-se que a citação não foi recebida pelo Autor e a assinatura constante do ato citatório não lhe pertence.

2. O laudo pericial apresentou conclusão inequívoca ao afirmar que a assinatura no mandado de citação é autêntica, e que foi produzida pelo requerente.

3. Sem fundamentação técnica apta e idônea para infirmar o laudo, este elaborado com critérios técnicos, deve ser rejeitada a alegação de nulidade do processo, e, como em essência a principal alegação é fundada na suposta falsidade de assinatura, no mérito igualmente não merece guarida o recurso ora apresentado.

4. A lide, uma vez estabilizada, não pode ser alterada sem aquiescência da parte contrária, de forma que não merecem apreciação argumentos não constantes da petição inicial.

5. Aplicada multa ao que busca obter a pretensão sem a responsabilidade de produzir prova cabal de suas alegações, com fundamento no art. 81 do CPC.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.